Tribunal: TJDFT
Processo: 0708194-22.2018.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. CONTRATO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. PRAZO PRESCRICIONAL. DECENAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A pretensão de busca e apreensão amparada em contrato de alienação fiduciária em garantia prescreve em 10 (dez) anos. Em se tratando de execução decorrente de conversão da ação de busca e apreensão, porque não localizada a garantia, aplica-se igualmente o prazo previsto no art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, porque o credor persegue é a contraprestação ajustada no contrato bilateral – o pagamento.
2. Não decorrido o lapso temporal, impõe-se a cassação da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão executória.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.